Tribunal: TJPA
Processo: 0834286-42.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834286-42.2021.8.14.0301

APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 16, § 1º, DA LEI Nº 6.830/80. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado do Pará, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC c/c art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo. O apelante sustenta ter realizado o depósito exigido para viabilizar os embargos, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve a efetiva garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, à luz do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 estabelece expressamente que não são admissíveis embargos à execução antes de garantida a execução, sendo esse entendimento reiteradamente confirmado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso representativo de controvérsia (REsp 1.272.827/PE).

A jurisprudência admite a dispensa da garantia apenas quando comprovada de forma inequívoca a hipossuficiência do executado, o que não se verifica no caso concreto, em que a alegação de insuficiência foi feita sem provas idôneas, e a parte não foi reconhecida como beneficiária da gratuidade de justiça.

As certidões constantes dos autos atestam a ausência de garantia válida, e os documentos apresentados pelo apelante apresentam inconsistência numérica entre o boleto e o comprovante de pagamento, o que inviabiliza a comprovação do depósito alegado.

Ausente a garantia do juízo, permanece hígida a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A garantia do juízo é condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80.

A ausência de comprovação inequívoca do depósito ou de hipossuficiência do executado autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

A inconsistência documental entre o boleto e o comprovante de pagamento impede o reconhecimento da efetiva garantia da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Lei nº 6.830/80, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.05.2013; TJPA, AC 0800005-12.2019.8.14.0081, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.07.2023; TJPA, AC 0838007-36.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.10.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível Nº 0834286-42.2021.8.14.0301

Apelante: BANCO DO BRASIL S/A

Advogados: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/PA 21.148-A); Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/PA 21.078-A); Ítalo Scaramussa Luz (OAB/ES 9.173); Larissa Nolasco (OAB/PA 28031-A); Lígia Nolasco (OAB/PA 28030-A); Fernanda Amaral Occhiucci Gonçalves (OAB/PA 36329-A)

Apelado: ESTADO DO PARÁ

Procurador do Estado: Marcus Vinicius Nery Lobato

Procuradora de Justiça: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0834286-42.2021.8.14.0301.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil c/c art. 16, §1º da Lei nº 6.830/80.

Custas processuais, pela embargante, ex lege.

Proceda-se ao desapensamento dos autos da execução fiscal de nº n°0846605-76.2020.8.14.0301, trasladando-se cópia da presente decisão.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais”

O Banco do Brasil opôs embargos de declaração (ID Num. 21975025), que não foram acolhidos pelo juízo sentenciante, conforme ID Num. 21975040).

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação (ID Num. 21975041), aduzindo que diferentemente do alegado pelo juízo sentenciante, garantiu sim o juízo, nos termos do art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80 e, portanto, merece reforma a sentença.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
(ID Num. 21975049), pugnando pela improcedência do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 21975622 e Num. 22869394).

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de 2º Grau absteve-se de opinar, na esteira da Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público. (ID Num. 22926309).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO
, passando a proferir o voto.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 16, parágrafo 1º da LEF, c/c art. 485, IV do CPC, em razão da ausência de garantia do juízo, além de não se tratar o embargante de pessoa pobre nos termos da lei.

É cediço que para a admissão dos embargos à execução fiscal, deve haver garantia do Juízo, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia

III - da intimação da penhora.

§ 1º -
Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
.” (Grifo meu)

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ se pronuncia no sentido de que, em Execução Fiscal, há necessidade de prévia garantia do juízo para embargar a execução:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - REJEIÇÃO LIMINAR, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA DE RENDIMENTOS DECLARADA PELO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O CONTRÁRIO - PROVAS ACOSTADAS COM O APELO QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA - CONCESSÃO DA BENESSE QUE SE IMPÕE - CPC, ART. 99, §§ 1º E 3º - GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA - RESP. N. 1.272.827/PE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. "Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." (STJ - Recurso Especial n. 1.272.827, de Pernambuco, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. em 22.5.2013). (Apelação Cível n. 0300998-78.2016.8. 24.0004, de Araranguá, rel. Des. Cid Goulart, 2ª Câmara de Direito Público, j. 16.5.2017).

Da mesma forma, a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, § 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de embargos à execução fiscal, em razão da ausência de garantia do juízo. 2. Para a admissão dos embargos à execução fiscal, deve haver garantia do Juízo, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80. No entanto, admite-se a oposição de embargos à execução com dispensa da garantia, desde que seja demonstrada a sua impossibilidade, conforme entendimento sedimentado no âmbito do STJ. 3. Não houve a demonstração de circunstância que impossibilite a realização da garantia do Juízo para fins de oposição dos embargos à execução, isso porque o Apelante, ao ser intimado para garantir o Juízo, não apresentou qualquer manifestação, conforme certificado pela vara de origem. Além disto, verifica-se que a alegada insuficiência de recursos, arguida apenas em grau recursal, diz respeito à pessoa física do proprietário da empresa, inexistindo qualquer comprovação acerca da insuficiência de recursos da pessoa jurídica que compõe o polo ativo da ação. 4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.” (APELAÇÃO CÍVEL: 0800005-12.2019.8.14.0081, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade do oferecimento de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo. Consoante preceitua o artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830 /80 ( Lei de Execução Fiscal), não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos oferecidos em sede de execução fiscal. Contudo, a imposição da exigência de garantia do juízo àqueles que, de forma inequívoca, demonstram que não possuem a condição de fazê-la, acaba por tolher os direitos constitucionais da ampla defesa e do acesso à jurisdição. O STJ mitigou a obrigatoriedade de garantia integral do crédito quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente, não possuindo patrimônio capaz de garantir o crédito exequendo. Cabe ao devedor comprovar inequivocamente não dispor de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo. Recurso parcialmente provido.” (APELAÇÃO CÍVEL: 0838007-36.2020.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - REJEIÇÃO LIMINAR, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA - RESP. N. 1.272.827/PE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - No caso sob exame verifica-se que foram rejeitados os embargos à execução fiscal opostos, haja vista a falta de garantia do juízo. Ao que se observa, a teor do princípio da especialidade, deve prevalecer o regrado pela Lei de Execuções Fiscais que considera imprescindível a garantia do juízo, o Art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais. II - Recurso conhecido e não provido.” (AC: 00483353920128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019)

Ora, como visto ao norte, a garantia do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, em suas razões, o apelante afirma ter feito o depósito, porém, nos autos, não há comprovação de tal fato, tanto é, que constatamos no ID Num. 21974960, o senhor Diretor de Secretaria Gilberto Barbosa de Souza Jr. certificando
“fico impossibilitado de aferir a tempestividade dos presentes Embargos a Execução, tendo em vista não haver garantia na Execução Fiscal”.

Fato que se repete no ID Num. 21975021:
“CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que fico impossibilitado de aferir a tempestividade dos presentes Embargos a Execução, tendo em vista não haver, até a presente data, informação de garantia na Execução Fiscal”.

Insta salientar que em análise mais aprofundada dos documentos juntados pelo apelante que supostamente comprovariam o pagamento da garantia ao Juízo de Execução, verifiquei que o boleto contido no ID n. 21975045, p. 01, tem como número “03790.00094 99109.150005 00006.136840 1 86240000801106”, ocorre que o comprovante de ID n. 21975045, p. 02, tem como número do título “03790000949910915000500006329916686810000801106”, ou seja, diverge do boleto, muito embora ambos os documentos apresentem o mesmo valor – R$ 8.011,06.

Nessa esteira de raciocínio, permanecem hígidas as Certidões de ID’s n. 21974960 e 21975021, que atestam a inexistência de garantia na Execução Fiscal, logo, deve ser mantida a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de embargos à execução, em decorrência da ausência de garantia do juízo, uma vez que esta é pressuposto de admissibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a sentença, nos termos da fundamentação lançada no voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém (PA)
, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 26/05/2025